Tribunal: TJSP
Processo: 2097119-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEICULO. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA.

INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA AFASTADO. PURGA DA MORA NO PRAZO DE CINCO DIAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ACERTADA. VENDA DO VEICULO APÓS REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES QUE É MERO INSTRUMENTO COERCITIVO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEICULO. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA.

INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA AFASTADO. PURGA DA MORA NO PRAZO DE CINCO DIAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ACERTADA. VENDA DO VEICULO APÓS REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES QUE É MERO INSTRUMENTO COERCITIVO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

RECURSO DESPROVIDO.